Tribunal: STF
Processo: ARE 1582501
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Cuida-se de agravo em recurso extraordinário interposto pela Câmara Municipal de Petrópolis contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “Representação por inconstitucionalidade em face da Lei nº 8.543/2023 do Município de Petrópolis. Diploma legal que institui o Sistema Municipal de Ações Voluntárias. Alegação de violação ao princípio da separação de poderes por vício de iniciativa. Inconstitucionalidade formal, por indevida violação do Poder Legislativo no âmbito de prerrogativas do Poder Executivo. Competência privativa do Chefe do Poder Executivo para iniciar, na forma da Constituição do Estado, projetos de lei que disponham sobre organização e funcionamento da administração municipal, ordenando a prática de atos que resultem, inclusive, em realização de despesas sem a indicação da respectiva fonte de custeio, consoante se extrai da interpretação conjugada dos artigos 112, §1º, II, “d” e 145, VI, “a” da Constituição Estadual. Imposição de ônus à Administração Pública sem previsão da respectiva fonte de custeio. Norma que contém previsão de diversos procedimentos a serem executados pela Administração Municipal para a concretização das ações nela estabelecidas. Interferência na autonomia e capacidade de autogestão da Administração Municipal. Hipótese que foge ao âmbito de alcance da tese fixada no Tema nº 917/STF. Norma que trata da estrutura e atribuição dos órgãos da Administração. Procedência da representação.” (e-doc. 11)



    No recurso extraordinário (e-doc. 15), indicou-se como violados os arts. 2º; 30, incisos I e II; e 61, § 1º, da Constituição da República.



    A recorrente, de início, apresentou o contexto fático que deu origem à norma impugnada, narrando que, “em 15 de fevereiro de 2022[,] Petrópolis sofreu a maior catástrofe de sua história”, data na qual, “em questão de seis horas, choveu mais do que se esperava para o acumulado do mês inteiro na cidade”, o que provocou “danos materiais imensuráveis em diversos bairros do município e [ceifou] 233 vidas”. Ademais, narrou a recorrente que “quase uma centena de casas foram destruídas ou [interditadas] e mais de 800 pessoas foram acolhidas em abrigos improvisados”, tratando-se de “uma tragédia de proporções históricas, considerada a pior chuva desde 1932”.



    Diante desse cenário, “foi necessária uma grande mobilização de voluntários para assistir à população e auxiliar o Poder Público na resposta à tragédia”, estando em vigor “o Plano de Contingências do Município do verão de 2021/2022”, que não teria se mostrado capaz de “responder adequadamente às necessidades da população naquele momento”, na medida em que as disposições do Plano de Contingências sobre o voluntariado e a própria Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, não teriam a “a especificidade ou a amplitude necessárias para capacitar o município na resposta a tragédias como a de fevereiro de 2022”.



    Assim, informou que foi “dentro deste contexto de inadequação e incapacidade da legislação vigente em lidar com tragédias que a Lei Municipal 8.543/2023 foi criada”, tendo como objetivo “a criação de um instrumento que nos impeça de cometer os mesmos erros no futuro”.



    No mérito, a Câmara Municipal sustentou que “a lei impugnada não viola em nada o princípio da separação de poderes, pois não trata das matérias cuja é iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo”. A recorrente argumentou que, “em momento algum a norma objeto da representação atribui obrigação diretamente à qualquer Secretaria Municipal”, operando, em verdade, segundo a Câmara Municipal, “verdadeiro silêncio eloquente ao permitir que o Poder Executivo determine qual será o órgão competente quando regulamentar a lei por meio de Decreto”, de modo que concederia “adequada margem decisória ao Poder Executivo municipal para designar o órgão responsável”.



    Nesse sentido, de acordo com a recorrente, seria “por meio dos decretos e portarias que o Poder Executivo” teria “a oportunidade de descer minúcias necessárias de pontos específicos, criando os meios adequados para a fiel execução da lei”, criando, ainda, “determinações que poderão impactar na estrutura ou organização da Secretaria designada para realizar os comandos contidos na norma”, de modo que, no entender da Câmara Municipal, “a norma não altera a estrutura ou a organização de qualquer Secretaria, tampouco cria, modifica, designa, amplia ou reduz qualquer atribuição em secretaria específica”.



    Ademais, sustentou a recorrente que “o argumento que a norma acarretaria em despesas ao Poder Executivo, por si só, não inquina de inconstitucionalidade a norma”. Assim, “embora tangencialmente tenha o potencial de criar despesas, (...) a lei não invade a seara de competência privativa do Poder Executivo”, porquanto “toda e qualquer norma potencialmente poderá implicar na necessidade de readequação de quadros, contratação de funcionários e na criação de obrigações ao Poder Público”, de modo que “a mera possibilidade abstrata de produção de despesas não contamina de inconstitucionalidade a norma”.



    Noutro giro, sustentou a Câmara Municipal que “os recursos para a consecução da Lei já estão dispostos no Plano Plurianual e na LOA”, haveria, ainda, um “fundo destinado a Defesa Civil e Ações Voluntárias, regulamentado pelas Leis Municipais 8.430/2022 e 8.431/2022”, de modo que, segundo a recorrente, “as hipotéticas despesas decorrentes da Lei poderão correr a cargo dos recursos já existentes”.



    Por fim, argumentou a recorrente que “a alegação de que a norma interfere em critérios de escolha para concursos públicos não encontra respaldo no texto da legislação objeto da representação”, na medida em que o dispositivo que trata da matéria (art. 23) “se utiliza do verbo ‘poderá’”, de modo que “a escolha administrativa para utilização ou não do voluntariado como critério de desempate em concurso público ficará a cargo do critério de conveniência e oportunidade da administração”.



    Ao final, requereu a Câmara Municipal de Petrópolis



    “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, para reformar o Acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, julgando improcedente a Representação de Inconstitucionalidade”.



    Apresentadas contrarrazões pela Procuradoria-Geral do Município de Petrópolis (e-doc. 17), o recurso foi inadmitido na origem (e-doc. 19), sob os fundamentos de suposta ausência de observância ao princípio da dialeticidade e de incidência do enunciado da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal, o que deu ensejo à interposição do presente agravo em recurso extraordinário (e-doc. 21), seguido pela apresentação de contraminuta ao agravo em recurso extraordinário pela Procuradoria-Geral do Município de Petrópolis (e-doc. 23).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos para o conhecimento e para o provimento do agravo, passo à análise do recurso extraordinário.



    Rememoro que, na origem, se instou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a averiguar a higidez constitucional da Lei nº 8.543 do Município de Petrópolis, de 26 de abril de 2023, que institui o Sistema Municipal de Ações Voluntárias do Município de Petrópolis.



    O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da lei municipal sob o fundamento de que o diploma estaria inquinado de mácula formal por vício de iniciativa, na medida em que a lei versaria sobre a organização e o funcionamento da Administração municipal, bem como sobre a estrutura e a atribuição de seus órgãos, o que consubstanciaria interferência indevida do Poder Legislativo no âmbito de prerrogativas do Poder Executivo, violando-se, assim, a separação de Poderes. Ademais, considerou-se que a lei imporia ônus à Administração Pública sem previsão da respectiva fonte de custeio.



    Colaciono, por pertinente, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “É certo que, dentre o rol das competências atribuídas aos entes municipais, tanto a Constituição Federal (artigo 30, incisos I e II), quanto a Constituição Estadual (artigo 358, I e II), asseguram aos Municípios a possibilidade de legislarem sobre “assuntos de interesse local”, assim como a suplementação da "legislação federal e a estadual no que couber”. 



    A competência municipal estabelecida nos citados dispositivos constitucionais não é taxativa, pois toda e qualquer situação que o interesse local esteja de forma preponderante e especificamente envolvido, deve ser disciplinada pelas autoridades municipais. 



    Entretanto, ainda que a questão tratada nos autos seja nitidamente "de interesse local", os Poderes Legislativo e Executivo devem obediência às regras de iniciativa legislativa reservada, fixadas constitucionalmente, sob pena de desrespeito ao postulado da separação dos poderes, expressamente previsto no artigo 2º da Constituição da República e no artigo 7º da Constituição Estadual. 



    (...)



    Nessa senda, constata-se que o diploma impugnado incorre em vício por inconstitucionalidade formal, ao promover indevida violação do Poder Legislativo no âmbito de prerrogativas do Poder Executivo. Isto porque o Chefe do Poder Executivo é o único legitimado a iniciar, na forma da Constituição do Estado, projetos de lei que disponham sobre organização e funcionamento da administração municipal, ordenando a prática de atos que resultem, inclusive, em realização de despesas sem a indicação da respectiva fonte de custeio, consoante se extrai da interpretação conjugada dos artigos 112, §1º, II, d e 145, VI, a da Constituição Estadual, transcritos. 



    Nessa senda, observa-se que a norma contém previsão de diversos procedimentos a serem executados pela Administração Municipal para a concretização das ações nela estabelecidas, tais como criação e disposição de atribuições, composição e funcionamento de Conselho Gestor (artigos 6º e 7º); instituição do denominado “Banco de Tempo” (artigo 8º) – com plataforma digital para seu acesso (artigo 9º) – para troca de trabalho remunerado por voluntariado; capacitação e sistema de acompanhamento (artigo 3º); integração de iniciativas de voluntariado ao planejamento estratégico e à política de gestão de pessoas de seus órgãos e suas entidades (artigo 22); repasse de recursos (artigo 27), entre outros. 



    Além disso, a norma versa sobre utilização das horas de atividades voluntárias como critério de desempate em concurso público, processos seletivos simplificados e editais e processos internos de plano de carreira do funcionalismo municipal (artigo 23). 



    (...)



    Conclui-se, em cognição exauriente, que o diploma interfere na autonomia e capacidade de autogestão da Administração Municipal, retirando do Executivo a possibilidade de orientar-se por critérios de conveniência e oportunidade a fim de definir políticas públicas de gestão, engessando o estabelecimento das correspondentes atribuições inerentes à estrutura administrativa. Neste sentido, consoante orientação do Supremo Tribunal Federal, tem-se que "a lei [municipal], oriunda de projeto de lei de iniciativa parlamentar, usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a organização da administração pública (art. 61, § 1º, II, e, c/c o art. 84, [VI], CF), uma vez que cria atribuições administrativas, alterando o rol de atividades a serem desempenhadas pelos órgãos públicos daquele ente federativo" (ADI 4316, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25-04-2023). 



    Há nítida contrariedade à tese firmada no julgamento do Tema nº 917 pelo Supremo Tribunal Federal, assentada nos seguintes termos: 



    Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal). 



    Com efeito, conforme restou assentado no voto condutor do referido julgamento, “somente nas hipóteses previstas no art. 61, § 1º, da Constituição, ou seja, nos projetos de lei cujas matérias sejam de iniciativa reservada ao Poder Executivo, é que o Poder Legislativo não poderá criar despesa”. E, no caso concreto, restou evidenciado que a norma, além de criar despesas para a Administração, trata da estrutura e atribuição dos órgãos da Administração, definindo obrigações e política de gestão pública, bem como imposição de condutas a serem cumpridas pela Administração Pública. 



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da inconstitucionalidade de lei de iniciativa parlamentar que trata do regime jurídico de servidores públicos, como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça, senão vejamos: 



    (...)



    Não é demais destacar que o diploma impugnado ainda interfere no planejamento orçamentário da Administração, o que implica em inconstitucionalidade formal da norma impugnada. 



    A propósito, "a ausência de prévia instrução da proposta legislativa com a estimativa do impacto financeiro e orçamentário, nos termos do art. 113 do ADCT, aplicável a todos os entes federativos, implica inconstitucionalidade formal" (STF, ADI 6102, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 21-12-2020). 



    À conta de tais fundamentos, hei por bem votar no sentido de julgar procedente a representação, para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 8.543, de 26/04/2023.” (e-doc. 11, fls. 13 a 18, grifos no original)



    Registro, desde logo, que a conclusão do acórdão recorrido destoa, em parte, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, no que concerne à matéria analisada no presente recurso extraordinário, a Constituição da República expressamente previu, em seu art. 61, §1º, inciso II, alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘e’, a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo quanto à matéria relativa (i) à criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; (ii) à servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; e (iii) à criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, inciso VI.



    Pelo princípio da simetria, as referidas previsões constitucionais são consideradas como de reprodução obrigatória pelas Constituições estaduais, não havendo discricionariedade na sua observância por todos os entes federativos, segundo firme jurisprudência deste Tribunal.



    Diante do referido panorama normativo constitucional, o Supremo Tribunal Federal firmou tese no âmbito do Tema nº 917 da sistemática da repercussão geral (ARE n° 878.911/RJ RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/16), segundo a qual



    “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal)” (grifos nossos).



    Constata-se, portanto, a contrario sensu, que usurpa a competência do Chefe do Poder Executivo lei de iniciativa parlamentar que trata (i) da estrutura da Administração Pública, (ii) da atribuição de seus órgãos e/ou (iii) do regime jurídico de servidores públicos.



    Não é o que se verifica em quase a totalidade da lei impugnada.



    A Lei nº 8.543 do Município de Petrópolis, de 26 de abril de 2023, institui o Sistema Municipal de Ações Voluntárias, a ser implementado pela referida municipalidade, com a finalidade de incentivar o engajamento, a responsabilidade cívica e social e a participação cidadã por meio do voluntariado, de forma articulada entre o governo, a sociedade civil e o setor privado, tendo sido estabelecidos pelo diploma municipal diversos princípios (art. 2º) e objetivos (art. 3º).



    Adiante, a lei prevê a instituição do Conselho Gestor do Sistema Municipal de Ações Voluntárias, que será regulamentado pelo Poder Executivo (caput do art. 6º) e que terá diversas competências, trazidas pelos seus incisos.



    Em reforço à previsão constante da cabeça do art. 6º, o art. 7º da lei municipal em comento prevê, expressamente, que o Poder Executivo disporá sobre as atribuições, a composição e o funcionamento do Conselho Gestor do Sistema Municipal de Ações Voluntárias.



    A Lei municipal nº 8.543, de 2023, institui e dá diretrizes, no âmbito da referida municipalidade, política pública denominada “Banco de Tempo”, que consiste em sistema de troca de serviços por tempo, e vice-versa (art. 8º e seguintes).



    Dando sequência ao escrutínio do diploma normativo, o art. 14 da lei municipal estabelece que o Poder Público poderá promover ações de premiação, de incentivo e de reconhecimento ao voluntariado.



    Há também a previsão dos direitos e dos deveres das pessoas voluntárias (arts. 15 e 16) e da instituição promotora (arts. 17 e 18).



    No âmbito dos instrumentos de apoio à política pública, o art. 20 da lei municipal em comento estabelece que o Poder Executivo Municipal, observadas suas possibilidades orçamentárias e financeiras e observados os princípios e as diretrizes da lei em comento fará constar nas leis orçamentárias as ações programáticas e os instrumentos de apoio que serão utilizados para incentivar o engajamento social e a participação cidadã em ações de voluntariado transformadoras da sociedade. Em complemento ao caput, o parágrafo único do referido dispositivo prevê que a indicação das ações e dos instrumentos de apoio será acompanhada da fixação de critérios e de condições para o acesso aos recursos financeiros e às outras formas de benefícios estabelecidos.



    O art. 21, por sua vez, estabelece que o Poder Público integrará, sempre que possível, os seus programas, as suas ações e as suas políticas públicas às iniciativas desenvolvidas pelo Sistema Municipal de Ações Voluntárias. O art. 22 da lei municipal prevê que os órgãos e as entidades da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional deverão integrar as iniciativas de voluntariado ao planejamento estratégico e à política de gestão de pessoas de seus órgãos e suas entidades, com vistas a promover o voluntariado e a incentivar a participação de seus servidores em atividades voluntárias.



    O art. 27 estabelece que o Município poderá firmar parcerias com organizações da sociedade civil e outros entes públicos para a implementação do Sistema Municipal de Ações Voluntárias, inclusive com o repasse de recursos ou outras formas de cooperação, que poderá ser realizado nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014.



    Como se extrai do escrutínio exaustivo da lei municipal, conclui-se que o diploma estabelece política pública a ser implementada a cargo do Executivo, sem, contudo, esmiuçar como se dará a sua consecução, matéria cuja eventual regulamentação ficará a cargo do Chefe do Poder Executivo municipal, que poderá fazê-lo do modo como melhor compreender atender aos objetivos da política pública, dentro da sua ampla margem de atuação no âmbito da organização administrativa.



    O diploma sequer aponta qual dos órgãos da Administração Pública municipal ficará responsável pelas atribuições da política pública, inclusive no que se refere ao Conselho Gestor do Sistema Municipal de Ações Voluntárias, que será regulamentado pelo Poder Executivo, dispondo sobre as suas atribuições, composição e funcionamento, de modo que tal estrutura poderá (e deverá) ser alocada, pelo Executivo, no órgão da Administração de modo a melhor conformar o princípio constitucional da eficiência (art. 37, caput, da Constituição).



    Com efeito, as regras alusivas à reserva de iniciativa para o processo legislativo se submetem a critérios de direito estrito, sem qualquer margem para ampliação das situações constitucionalmente previstas. 



    Sob esse prisma, a fundamentação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro representa interpretação demasiadamente ampliativa das matérias afeitas à iniciativa privativa, que, justamente por serem exceções taxativamente previstas constitucionalmente, devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de se tolher, na prática, a atividade legislativa.



    Considerar que a lei aqui analisada trata da estrutura e da atribuição dos órgãos da administração pública municipal representa interpretação demasiadamente ampliativa das matérias afeitas à iniciativa privativa, que, justamente por serem exceções taxativamente previstas constitucionalmente, devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de se tolher, na prática, a atividade legislativa.



    Assim, conforme exaustivamente assentado por este Tribunal, importa repisar que o mero aumento de despesas não é fundamento apto, por si só, a deslocar a iniciativa privativa ao Chefe do Executivo.



    Não é forçoso compreender que uma lei que acarrete despesas para Administração, sejam elas quais forem, interfere, em certo grau, no Poder Executivo. Tal fato é decorrência lógica do modelo de separação de poderes adotado pelo Brasil. O referido princípio, em uma perspectiva contemporânea, deve ser compreendido como dinâmico, e não estático. 



    No presente caso, o grau de interferência da lei municipal de iniciativa parlamentar ora analisada em face do Poder Executivo municipal afigura-se amplamente compreendido na margem de atuação do Poder Legislativo delineada pelas previsões constitucionais acerca da iniciativa privativa. Não se vislumbra, dessa forma, em síntese, interferência indevida na estrutura e na atribuição dos órgãos da administração municipal, de modo que a lei municipal amolda-se, portanto, à tese de repercussão geral firmada no âmbito do Tema nº 917.



    O entendimento de que o legislativo municipal não deteria competência para deflagrar o processo legislativo acerca da matéria da lei em questão representaria tolhimento injustificável à atividade parlamentar, o que não se coaduna com a separação de poderes.



    Nesse exato sentido, apenas a título exemplificativo, destaco: ARE nº 1.495.711/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe de 10/12/24 (Lei nº 10.509 do Município de Santo André, de 17 de maio de 2020, que propõe políticas públicas voltadas ao combate à alienação parental no âmbito municipal); RE nº 1.497.683, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe de 4/9/24 (Lei nº 9.001 do Município de Marília, de 11 de setembro de 2023, que dispõe sobre a modalidade de agendamento e cancelamento de consultas médicas, exames e procedimentos médicos para as pessoas usuárias das unidades de saúde municipais); e RE nº 1.526.846/SP, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe de 12/12/24 (Lei nº 9.880 do Município de Piracicaba, de 24 de fevereiro de 2023, que institui em Piracicaba regime de transição após o fim do prazo de suspensão das desocupações coletivas e dos despejos liminares - ADPF 828 -, para que a realização das reintegrações de posse ocorra de modo que assegure os direitos individuais e coletivos dos ocupantes).



    Por outro lado, a conclusão do acórdão recorrido deve ser mantida no que se refere, especificamente, ao art. 23 da Lei nº 8.543 do Município de Petrópolis, de 26 de abril de 2023, cujo teor colaciono:



    “Art. 23. No âmbito do Poder Público, o cômputo de horas de atividades voluntárias acumuladas e devidamente homologadas, conforme regulamento, poderá ser utilizado:



    I - como critério de desempate em concursos públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional;



    II - como critério em processos seletivos simplificados e editais da administração pública direta, autárquica e fundacional;



    III - em processos internos de promoção, de progressão e de remoção nas carreiras da administração pública direta, autárquica e fundacional; e



    IV - em processos de licença para capacitação, integral ou parcialmente, para realizar atividade voluntária vinculada a instituições promotoras tanto no País quanto no exterior.”



    Com efeito, ao estabelecer que, no âmbito do Poder Público, o cômputo de horas de atividades voluntárias acumuladas e devidamente homologadas poderá ser utilizado como critério de desempate em concursos públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional, além de outras hipóteses que tratam de aspectos próprios das carreiras públicas municipais, a lei de iniciativa parlamentar versou sobre matérias cuja competência para deflagar o processo legislativo é do Chefe do Poder Executivo, consistentes no provimento de servidores públicos e no seu regime jurídico, tornando formalmente inconstitucional o art. 23 da Lei nº 8.543 do Município de Petrópolis, de 26 de abril de 2023, por violação ao art. 61, § 1º, inciso II, alínea ‘c’, da Constituição da República, de modo que, no ponto específico, a conclusão do acórdão recorrido deve ser mantida.



    Quanto à impossibilidade de leis de iniciativa parlamentar versarem sobre o provimento e sobre o regime jurídico dos servidores públicos, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 7.385/2002 do Estado do Espírito Santo. Alteração da nomenclatura do cargo de perito em fotografia criminal e dos requisitos de escolaridade exigidos para o ingresso na função. Aumento de remuneração. Projeto de origem parlamentar. Vício de iniciativa. Inconstitucionalidade formal. 1. Lei estadual que trata do regime jurídico, da remuneração e dos critérios de provimento de cargo público componente dos quadros de polícia civil estadual. Inconstitucionalidade formal da norma, tendo em vista a usurpação da competência privativa do chefe do Poder Executivo - consagrada no art. 61, § 1º, inciso I, alíneas a e c, da Constituição Federal – para iniciar processo legislativo que disponha sobre critérios de provimento de cargos, regime jurídico e aumento de remuneração de servidores públicos. Precedentes. 2. Ação julgada procedente.” (ADI nº 2.834/ES, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/14, grifos nossos)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL QUE DISPÕE SOBRE REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. PROJETO ORIGINADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RECONHECIDO. VIOLAÇÃO À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. EXISTÊNCIA, TAMBÉM, DE VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. LIMITE ÚNICO. SUBSÍDIOS DE PARLAMENTAR LIMITADO AO DOS DESEMBARGADORES. VINCULAÇÃO DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I - A iniciativa de lei que disponha sobre o regime jurídico dos servidores públicos é reservada ao Chefe do Poder Executivo local por força do artigo 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal. II - Não se aplica o limite único fixado no § 12, do art. 37, da Constituição Federal, aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores conforme estabelece esse mesmo dispositivo. A lei local impugnada não faz a referida ressalva. III - É vedada a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias, para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, nos termos do art. 37, XIII, da Constituição Federal. IV - Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 54, de 26 de agosto de 2008, que modificou o art. 145, §§ 2º e 4º, da Constituição do Estado de Mato Grosso.” (ADI nº 4.154/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 18/6/10, grifos nossos)



    Cumpre registrar, em breve nota, que o Tribunal de origem assentou que “o diploma impugnado ainda interfer[iria] no planejamento orçamentário da Administração”, fato que implicaria em “inconstitucionalidade formal” da lei. Supostamente corroborando a referida conclusão, a Corte estadual colaciona trecho de julgado deste Tribunal referente ao descumprimento do art. 113 do ADCT.



    Nada obstante, conforme já pontuado, o mero aumento de despesa não é argumento apto, per se, a macular a higidez constitucional formal da norma, sendo certo que o Tribunal tampouco adentrou no exame acerca da existência (ou não) de estimativa do impacto orçamentário e financeiro ao longo da tramitação legislativa da lei questionada.



    Em verdade, informou a Câmara Municipal de Petrópolis que “os recursos para a consecução da Lei já estão dispostos no Plano Plurianual e na LOA”, haveria, ainda, um “fundo destinado a Defesa Civil e Ações Voluntárias, regulamentado pelas Leis Municipais 8.430/2022 e 8.431/2022”, de modo que, segundo a recorrente, “as hipotéticas despesas decorrentes da Lei poderão correr a cargo dos recursos já existentes”.



    Assim, conquanto seja assente que o art. 113 do ADCT deve ser aplicado a todos os entes federativos (v.g. ADI nº 5.816/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/19), no presente caso, não se vislumbra qualquer violação ao referido dispositivo constitucional.



    Por fim, cumpre assentar, noutro giro intelectivo, que o Município de Petrópolis, ao editar a Lei nº 8.543, de 26 de abril de 2023, atuou estritamente no âmbito de suas competências estabelecidas constitucionalmente, ao legislar sobre assuntos de interesse local e ao suplementar, no que lhe cabe, a legislação federal e a estadual (respectivamente, incisos I e II do art. 30 da Constituição da República).



    Com efeito, a Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, “dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências”, tratando “da prestação de serviço voluntário em geral, inclusive no âmbito da Administração Pública” (ADI nº 4.173/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 25/2/19). Ao se realizar o cotejo analítico entre as prev